Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso.

2. A existência de 4 (quatro) diferentes réus no caso e a complexidade envolvida já demandam uma maior dilação do tempo para análise da causa. O caso envolve questão de homicídio relacionado a membros de facção criminosa, em contexto de retaliação e vingança.

3. No caso, além de não se verificar desídia do Juízo impugnado, ainda é possível verificar que o Magistrado está empreendendo esforços para conferir um andamento coerente e acelerado, dentro das peculiaridades do caso, para o processo.

4. Não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, examinar a alegação de que a participação do paciente foi apontada de forma muito frágil e de forma infundada, pois a via escolhida do Habeas Corpus não é adequada para a análise de tal questão, tendo em vista que demanda a revolvimento probatório e de próprio mérito da ação, o que é inviável. Na ação penal já proposta é que o paciente terá oportunidade de rebater as acusações que ora pesam contra si.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

6. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.